Tribunal: TJMT
Processo: 0001419-24.2019.8.11.0029
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001419-24.2019.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RICARDO GOMES DOS REIS - CPF: 043.564.911-65 (APELADO), ADAO PEREIRA DE ABREU - CPF: 317.915.491-87 (ADVOGADO), HUTHY ALICE DA SILVA - CPF: 060.953.441-66 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUTAÇÃO DOS CRIMES TIPIFICADOS NOS
ARTIGOS 33,
CAPUT
E 35, AMBOS DA LEI N.o 11.343/06
(TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO) –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA E CONDENATÓRIA
–
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
1
)
PRETENDIDA
CONDENAÇÃO
DOS RECORRIDOS PELO DELITO DE
ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO
– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE SEGURANÇA QUANTO À EXISTÊNCIA DO ÂNIMO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS DENUNCIADOS –
–
APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –

I
ncabível a condenação dos recorridos pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas quando não se faz devidamente provado o critério subjetivo atinente ao ânimo associativo organizado, estável e permanente para a mercancia ilícita de entorpecentes, não bastando para tanto a demonstração de suposta mera coautoria delitiva;

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S) MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S) RICARDO GOMES DOS REIS

HUTHY ALICE DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
interpõe o presente recurso de apelação criminal contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2.a Vara da Comarca de Canarana-MT, que, nos autos da Ação Penal registrada sob o n.o 1419-24.2019.811.0029 – Código 74651, julgou parcialmente procedente a ação penal e
absolveu

RICARDO GOMES DOS REIS
e
HUTHY ALICE DA SILVA
da imputação da prática do crime de
associação para o narcotráfico
, e de outro lado,
condenou-os
como incursos no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos
da Lei no. 11.343/06
,
o primeiro
, à pena de
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal; a
segunda
, à reprimenda de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Em razões recursais de ID 91468963, o i. Órgão Ministerial
almeja a reforma parcial da r. sentença, a fim de ver
RICARDO GOMES DOS REIS
e
HUTHY ALICE DA SILVA
condenados

pelo delito de associação para o tráfico de drogas
, dada a existência de provas do

animus
associativo, sobejamente comprovadas pelas declarações firmes e coerentes dos policiais civis e policial penal ouvidos em juízo, as quais são corroboradas pelas demais provas produzidas nas duas etapas da persecução penal.

Sobrevieram as contrarrazões
por meio
dos documentos digitais de ID 103186493,
nas quais os apelados requerem o

desprovimento
do apelo, a fim de que seja mantido o r.
decisum
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer escrito juntado aos autos eletrônicos sob o ID 11081454, opina pelo conhecimento e, no mérito, pelo
provimento
do recurso da acusação.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo,
fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ressai dos autos que os apelados
HUTHY ALICE DA SILVA
e
RICARDO GOMES DOS REIS
foram denunciados e condenados tão somente pelo cometimento do crime tipificado no art. 33,
caput
c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.o 11.343/06
[
tráfico de drogas nas dependências de estabelecimento prisional
], porque no dia
04 de abril de 2019
, no período vespertino, na Cadeia Pública de Canarana-MT,
HUTHY ALICE
foi flagrada
trazendo consigo

01 (uma) porção de maconha
com massa total de
45g
(quarenta e cinco gramas),

com objetivo de introduzi-la no referido presídio e entregá-la ao seu marido
RICARDO
, que se encontrava custodiado naquele estabelecimento. Ainda segundo consta da denúncia, entre os meses de março e abril de 2019, os apelados se associaram para a prática do crime de tráfico de drogas.

De acordo com o
Parquet,

RICARDO
era o proprietário e destinatário do entorpecente apreendido com
HUTHY ALICE
,

e sua intenção era comercializá-lo no interior da Penitenciária. (
Denúncia, ID 91468456)

Feitos os apontamentos fáticos necessários, passo à análise da tese aventada nas razões recursais.

I –
DA CONDENAÇÃO DOS DENUNCIADOS PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO:

O i. órgão ministerial, inconformado com a absolvição dos acusados
HUTHY ALICE DA SILVA
e
RICARDO GOMES DOS REIS
quanto ao delito de associação para o narcotráfico, sustenta que a prova testemunhal calcada nos depoimentos dos policiais civis e penais que participaram das prisões em flagrante dos apelados, é coerente e firme o suficiente para ensejar a prolação de édito condenatório, nos exatos termos da denúncia.

Sem razão, contudo.

Como é cediço,
são pressupostos do crime de associação para o tráfico de drogas a existência de dois ou mais infratores, o critério da
estabilidade
,
permanência
ou
habitualidade
,
a reiteração ou não
, estreitamente vinculada à finalidade delituosa específica e, por fim, a delimitação do crime autônomo de associação somente com relação aos delitos descritos nos artigos 33 e 34 da Lei n.o 11.343/06.

A conduta consiste em “associar-se” [duas ou mais pessoas] para o fim de praticar os crimes descritos nos artigos 33,
caput
e §1o, e 34 da Lei n.o 11.343/06, obviamente com o dolo específico ou elemento subjetivo do tipo. Inexiste, contudo, necessidade de que algum desses delitos venha efetivamente a ocorrer.

Nessa linha de raciocínio, o renomado jurista Guilherme de Souza Nucci pontua:

“Análise do núcleo do tipo: associarem-se (reunirem-se, juntarem-se) duas ou mais pessoas com a finalidade de praticar (realizar, cometer) os crimes previstos nos artigos 33, caput, e § 1.o, e 34 da Lei 11.343/2006. É a associação criminosa específica do tráfico ilícito de entorpecentes. Em nosso entendimento, cuida-se de delito equiparado a hediondo, como os arts. 33 e 34 (antigos arts. 12 e 13 da Lei 6.368/76), pois a associação criminosa tem justamente essa finalidade, vale dizer, o tráfico.
Demanda-se a prova de estabilidade e permanência da mencionada associação criminosa
. (...)
Elemento subjetivo: é o dolo. Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável.
Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico
. Para a configuração do delito do art. 35 (antigo 14 da Lei 6.368/76)
é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum
”
. [NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 8. Ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 361] – destaquei.

Na hipótese, embora seja incontestável a prática do crime de tráfico de drogas pelos apelados
HUTHY ALICE
e
RICARDO
– os quais inclusive não se insurgiram contra a condenação –, o acervo probatório não permite concluir, com segurança, pela existência de uma verdadeira sociedade criminosa, organizada, estável e permanente, e nem mesmo pela existência de ânimo associativo entre os acusados/denunciados.

Ao que se extrai dos autos e dos depoimentos judiciais dos policiais civis
Valdivino Vital
e
Dicson Danillo
, na data do fato, a Polícia recebeu uma denúncia anônima sobre a entrada de entorpecentes no estabelecimento prisional. Durante o procedimento de revista na Cadeia Pública, policiais penais perceberam o nervosismo da acusada
HUTHY
e de outra mulher (Tainara), momento em que as separaram das demais visitas e acionaram a Polícia Judiciária Civil. Na sequência foi realizada a condução das suspeitas, oportunidade em que
HUTHY ALICE
confirmou que estava na posse de drogas e seu órgão genital, tratando-se de uma porção de maconha, pesando 45g (quarenta e cinco gramas).

O investigador
Valdivino,
ainda pontuou que na Delegacia, informalmente, e durante o interrogatório perante a autoridade policial, a ora apelada
HUTHY ALICE
confessou que estava levando entorpecente a pedido do seu companheiro
RICARDO
, vulgo “Maguila”, o qual havia feito tal solicitação durante a visita íntima, na quinta-feira anterior. Acrescentou que havia informações anônimas, inclusive de outras esposas de reeducandos, que a recorrida estava constantemente recebendo pedidos de
RICARDO
para adentrar com substâncias proscritas na Cadeia, contudo, a Polícia não concluiu se
HUTHY ALICE
introduziu drogas em outras datas, visto que só foi flagrada na presente ocorrência. (Relatório de mídias, ID 914668968).

Em juízo, o policial penal
Márcio Aurélio da Costa
, asseverou que recebeu denúncia anônima acerca da existência de uma associação entre três esposas de detentos e cada semana uma delas adentrava com entorpecentes no interior do estabelecimento prisional. Disse que na data do fato ora apurado, apartou as três suspeitas, HUTHY ALICE,
Tainara
e
Thaís
e acionou a Polícia Civil para encaminhá-las à Delegacia, que culminou na localização de drogas, no órgão genital, da ora apelada. Acrescentou que em situação anterior, durante revistas no interior do estabelecimento prisional, apreendeu na cela em que estava segregado o recorrido
RICARDO
, um caderno com dados da organização criminosa conhecida como Comando Vermelho, que constava os nomes dos faccionados, fichas cadastrais dos pontos de comercialização de drogas, cujo material foi entregue a Polícia Civil para providências. (Relatório de mídias, ID 914668968).

Por sua vez, os apelados
RICARDO
e
HUTHY ALICE
, em ambas as fases da persecução criminal, negaram qualquer envolvimento com o comércio espúrio e o vínculo associativo entre eles, ao passo que essa última, judicialmente, confessou que tentou adentrar na Cadeia com uma porção de maconha, para presentear seu companheiro
Ricardo
, pois, ambos são usuários e queria fazer uso dessa droga no momento da visita íntima.
RICARDO
, em juízo, alegou que não tinha conhecimento que sua companheira iria visitá-lo naquela data, muito menos que estava levando substância ilícita.
(Relatório de mídias, ID 914668968).

Diante deste cenário, depreende-se que
as provas produzidas nos autos
não
revelam, com substância e segurança, a ocorrência do
ânimo associativo
entre os apelados
RICARDO
e
HUTHY ALICE
,

de forma sólida, estável e com divisão de tarefas, para o fim permanente de praticarem as figuras típicas previstas no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, sequer a coautoria delitiva para a prática do crime de tráfico de entorpecentes, como bem discorreu o i. sentenciante,
ipsis litteris
:

“(...) 2.1. Da ré HUTHY ALICE DA SILVA:

(...)

2.1.2. Do crime de associação para o tráfico [art. 35, “caput”, Lei no 11.343/06]:

O delito de associação para o tráfico – artigos 35, ambos da Lei no 11.343/2006 – está assim redigido:

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 desta Lei: Pena – reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa.

Colidindo o acervo probatório produzidos nesta ação penal, detém-se que
não restou amplamente comprovado o crime de associação para o tráfico de substâncias ilícitas, imputado à acusada
.

Isso porque, conforme de depreende dos depoimentos colhidos, a ré transportou drogas para a Cadeia Pública a pedido do réu uma única vez, não demonstrando a permanência e estabilidade necessárias para a configuração do dolo de se associar.

Assim, não há que se falar em associação para o tráfico, eis que não existem nos autos provas acerca da estabilidade, permanência e habitualidade, requisitos imprescindíveis para a capitulação do delito previsto no artigo 35 da Lei no 11.343/06.

Associar-se para traficar - ainda que o tráfico não se exercite - não é o mesmo que coparticipar de tráfico. Para a modalidade prevista no artigo 35 da mencionada Lei no 11.343/06, mister se faz a inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre os acusados tenha sido assentada com esse exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico, ainda que este fim não se realize.

Assim, os indícios são insuficientes para respaldar uma condenação, não havendo nos autos quaisquer elementos que demonstrem a ocorrência do delito de associação para o tráfico.

Diante da ausência de provas suficientes para a condenação, a medida que se impõe é absolver a acusada quanto ao crime de associação para o tráfico, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

(...)

2.2. Do réu RICARDO GOMES DOS REIS:

(...) 2.2.2. Do crime de associação para o tráfico [art. 35, “caput”, Lei no 11.343/06]:

Colidindo o acervo probatório produzidos nesta ação penal, detém-se que
não restou amplamente comprovado o crime de associação para o tráfico de substâncias ilícitas, imputado ao acusado
.

Isso porque, conforme de depreende dos depoimentos colhidos, o réu se associou temporariamente à sua companheira, visando a entrada de drogas Cadeia Pública. Logo, não restou demonstrada a permanência e estabilidade necessárias para a configuração do dolo de se associar para o tráfico.

Assim, não há que se falar em associação para o tráfico, eis que não existem nos autos provas acerca da estabilidade, permanência e habitualidade, requisitos imprescindíveis para a capitulação do delito previsto no artigo 35 da Lei no 11.343/06.

Associar-se para traficar - ainda que o tráfico não se exercite - não é o mesmo que coparticipar de tráfico. Para a modalidade prevista no artigo 35 da mencionada Lei no 11.343/06, mister se faz a inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre os acusados tenha sido assentada com esse exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico, ainda que este fim não se realize.

Assim, os indícios são insuficientes para respaldar uma condenação, não havendo nos autos quaisquer elementos que demonstrem a ocorrência do delito de associação para o tráfico.

Diante da ausência de provas suficientes para a condenação, a medida que se impõe é absolver o acusado quanto ao crime de associação para o tráfico, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. (...)” –
Sentença, ID 91468954, p. 5-6 e ID 91468955, p. 2-3).

Veja-se que não se está aqui afirmando que os recorridos não praticaram o crime de associação para o narcotráfico descrito na denúncia. Todavia, pela precariedade das provas colhidas durante a instrução criminal, a conclusão possível é a de que não ficou configurada às escâncaras a prática de tal conduta ilícita.

Isso porque, para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um juízo de certeza por parte do julgador quanto à responsabilidade do réu pelo cometimento do delito. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio da presunção de inocência, por força da qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

Assim, havendo dúvida sobre a responsabilidade pelo fato discutido em juízo, é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo, e é o que determina a máxima derivada do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Dessa forma, especificamente quanto ao
animus

associativo
, tenho que
os elementos probantes colhidos durante a persecução criminal
não
permitem atestar, indubitavelmente, a
existência de uma verdadeira sociedade criminosa, organizada e duradoura
, destinada à promoção do narcotráfico entre os apelados
HUTHY ALICE DA SILVA
e
RICARDO GOMES DOS REIS
,
devendo, p
or conseguinte, ser preservada a
absolvição pelo delito previsto no art. 35,
caput
, da Lei no. 11.343/06.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, conservando-se na íntegra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a
Vara da Comarca de Canarana/MT, nos autos da ação penal n.o 1419-24.2019.811.0029 – código 74651.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022